Tribunal: TJES
Processo: 5020176-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020176-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE COELHO BRETAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº . 5020176-09.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE COELHO BRETAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUMULA 383 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. ADEQUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida por SERGIO HENRIQUE COELHO BRETAS em desfavor do recorrente, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o enquadramento em que se encontrava e aquele a que foi promovido, no período compreendido entre Julho/2015 à Março/2016.

Em sede recursal (ID. 2475941), O Estado do Espírito Santo aduz, em síntese, a ocorrência de prescrição de todas as parcelas cobradas pelo autor, na medida em que a proposição de Mandado de Segurança apenas interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança, não interrompendo os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas cujo marco inicial deve ser o da propositura da ação individual. Afirma, ainda, que a sentença é ultra petita, na medida em que foram deferidas verbas entre julho de 2015 a março de 2016, ainda que o autor tenha solicitado pagamento de verbas de julho/2015 a fevereiro/2016.

Contrarrazões apresentadas ao ID 2475945, por meio da qual o autor requer a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de prescrição arguida pelo recorrente e observo que a mesma ocorrera de forma parcial no caso concreto.

A Súmula 383 do STF, indicada como argumento no comando sentencial para afastar a ocorrência da prescrição, a mesma vem assim redigida (verbis):

"A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo."

Da mesma forma, o Colendo STJ possui o entendimento consolidado de que a prescrição para a cobrança de valores (e não de reconhecimento do fundo de direito) recomeça a correr do último ato processual da causa interruptiva, o que no caso em concreto seria o do trânsito em julgado do Mandado de Segurança interposto, que teria ocorrido em 18.09.2018.

A propósito (verbis):

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2165012 - DF (2022/0209489-8)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que não admitiu recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, o qual desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 393):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DODISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. REPOSIÇÃO SALARIAL.

DIREITORECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA.

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9º DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9º prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9º do Decreto 20.910/32.

3. Constatado que o cumprimento inicial foi deflagrado dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir da decisão que determinou a prévia liquidação do julgado coletivo, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no caso em exame.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 446/456).

No recurso especial obstaculizado, a parte apontou violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, alegando omissão e contradição no acórdão recorrido, quanto ao argumento de que o ajuizamento de execução coletiva não interrompe a prescrição para o cumprimento de sentença individual.

No mérito, aduz que houve ofensa aos arts. 1º, 8º e 9º do Decreto n. 20.910/1932, art. 2º do Decreto-Lei n. 4.597/1942, e, via reflexa aos art. 219, caput e §§ 1º e 3º, do CPC/1973, aplicável à época, bem como ao art. 240, §§ 1º e 3º do CPC/2015, sustentando a ocorrência da prescrição.

Argumenta que "o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória, nos autos originários, se deu em 22/11/2013, pelo ajuizamento da ação cautelar de protesto no processo n. 2013.01.1.176158-5. A partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, o qual se exauriu em 22/05/2016" (e-STJ fls. 470/471).

O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, tendo sido os fundamentos da decisão atacados no presente recurso.

Passo a decidir.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015, relativa à arguição de negativa de prestação jurisdicional quanto à tese de que a execução coletiva não interrompeu a prescrição, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.

Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. LEI LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC/2015.

1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...] (REsp 1.671.609/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 30/06/2017).

Mostra-se pertinente transcrever trechos do acórdão ora recorrido (e-STJ fls. 397/399):

Tecido breve retrospecto fático da demanda, vale pontuar que, nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.

Já o art. 9º prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato do respectivo processo. In verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

E, diversamente do que assentado na r. sentença, especialmente nos aclaratórios, impende ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9º do Decreto 20.910/32.

[...] Assim, na linha do entendimento adotado pelo STJ, o prazo prescricional da apelante foi, de fato, interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019.

A partir de então, a apelante teria o prazo de dois anos e meio para propor a execução individual. Porém, antes de escoado referido lapso, deflagrou o presente cumprimento individual (16/04/2021), pelo não há que se falar em prescrição na hipótese em exame. (Grifos acrescidos).

No caso, o Tribunal de origem afastou a prescrição do cumprimento individual de sentença assentado no fundamento de que a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional, que somente recomeçará a fluir com o último ato processual do cumprimento de sentença coletivo.

Destaque-se que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de execução individual de título executivo coletivo, tendo o Tribunal de origem afastado a prescrição, reconhecida na sentença, diante do anterior ajuizamento de execução coletiva.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma, DJe de 20/06/2018).

V. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Assim, a modificação do entendimento proclamado pela Corte de origem, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. Nesse sentido:

STJ, REsp 1.726.458/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/05/2018.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.238.993/GO, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 08/03/2021) (Grifos acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF.

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme consignado no decisum agravado, a Corte de origem entendeu que "a sentença coletiva, que acolheu o pedido autoral, transitou em julgado em 13/04/1998, mas o cumprimento de sentença coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na entrega, pelo Distrito Federal, das fichas financeiras dos substituídos pelo Sindicato. (...) A questão está pendente de julgamento, pois ainda não foi julgado o recurso especial posteriormente interposto pelo Distrito Federal. No entanto, enquanto não revisada a decisão desta Turma, deve-se assumir que a pretensão de execução da sentença coletiva não está prescrita, pois o recurso especial não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de que '[...] não há como se atribuir efeito interruptivo à prescrição executória, uma vez que a execução promovida pelo Sindicato se efetivou após o prazo" (fl. 363, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente, e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, aplicam-se à espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283/STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

2. Ademais, a revisão do julgado quanto a esse ponto demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.957.753/DF, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 29/3/2022) (Grifos acrescidos).

Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: REsp 1.957.753/DF, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 13/10/2021; REsp 1.978.939/DF, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 17/02/2022; REsp 1.943.751/DF, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 17/02/2022; REsp 1.958.579/DF, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 30/03/2022.

Incide in casu, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto aos com base na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias de origem, majoro, em desfavor da parte sucumbente, em 10% (dez por cento) o valor já arbitrado (na origem), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de agosto de 2022.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

(AREsp n. 2.165.012, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 02/09/2022.)"

Como estão sendo cobrados nos presentes autos as parcelas sucessivas referentes aos meses de julho/2015 a fevereiro/2016; e, tendo o mandado de segurança sido interposto em 02.03.2016 (ato inicial interruptivo da prescrição), esta voltara a correr a partir do transito em julgado (18.09.2018), tendo como data final o dia 17.03.2022 para a última prestação venciada em fevereiro de 2016, considerando, ainda, que o prazo não pode ficar reduzido aquém de cinco anos, conforme entendimento Sumulado.

Como a presente ação fora ajuizada em 21.09.2021, estão prescritas, tão somente, as parcelas vencidas nos meses de julho e agosto de 2015, impondo-se o acolhimento parcial da prejudicial.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da r. Sentença posto que ultra petita, tenho que esta merece acolhimento, uma vez que o juiz deve se manter vinculado aos pedidos trazidos à inicial; no presente caso, o autor requer pagamento de verbas de julho/2015 a fevereiro/2016.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a prescrição das parcelas vencidas referentes aos meses de julho e agosto de 2015; e, reconhecer a nulidade parcial da sentença tão somente quanto à determinação de pagamento da parcela referente ao mês de Março/2016, eis que extra petita, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.